Tribunal: CARF
Processo: 18088.000638/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/01/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientifIcados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. FUNRURAL. SÚMULA CARF N.o 150.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
Este Tribunal administrativo não é competente para tratar sobre inconstitucionalidade de Lei tributária, nos termos da Súmula CARF 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF. 04.
Nos termos da Súmula CARF n.o 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e principal, a aplicação da multa prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, deve retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma das multas previstas nos artigos 32, §§ 4o e 5o, e 35, inc. II, da mesma lei.

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000638/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.458 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
FRIGORÍFICO DOM GLUTÃO LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/01/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
JUDICIAL. Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é
obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientifIcados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim
não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
FUNRURAL.
SÚMULA CARF N.o 150.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000638/2009-30
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000638/2009-30

Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
Este Tribunal administrativo não é competente para tratar sobre
inconstitucionalidade de Lei tributária, nos termos da Súmula CARF 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF. 04.
Nos termos da Súmula CARF n.o 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
APLICAÇÃO
LEI
No
8.212/1991,
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
MP
449/2008,
CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE
04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A
comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais
benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se
tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e
principal, a aplicação da multa prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991,
deve retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma
das multas previstas nos artigos 32, §§ 4o e 5o, e 35, inc. II, da mesma lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria concomitante com ação judicial e das
alegações de inconstitucionalidade, e, afastar a decadência. Por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que a multa seja calculada nos termos da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Vencido o conselheiro Wesley Rocha
(relator) que deu provimento parcial ao recurso para aplicar o inciso I do art. 32-A da Lei 8.212,
de 1991, nos períodos que mais benéfico, de forma autônoma ao contribuinte. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital- redator designado
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000638/2009-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Mônica Renata Melo Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de FRIGORÍFICO DOM GLUTÃO
LTDA. E OUTROS, por ter sido constatado que a autuada apresentou Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social — GFIP com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores (deixou de informar em GFIP o valor do produto rural adquirido de
produtores rurais pessoas fisicas), infringindo o disposto no artigo 32, IV e § 5° . da Lei 8.212/91,
acrescentado pela Lei 9.528/97, combinado com o artigo 225, IV e § 4°. Do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 67.123,59 (sessenta e sete mil, cento e vinte e três
reais e cinquenta e nove centavos).
O Relatório fiscal encontra-se nas e-fls. 35 e seguintes.
Após o Acórdão recorrido de e-fl. 134, e seguintes, ter julgado improcedente a
impugnação apresentada, A recorrente apresenta em seu recurso voluntário nas e-fls. 143 e
seguintes, as mesmas razões de sua defesa, quais sejam:
Preliminarmente
1) Pede julgamento em conjunto do processo principal;
i)
Nulidade por cerceamento do direito de defesa, em razão de violão
ao princípio do devido processo legal tendo em vista que a fiscalização
utilizou-se de supostas notas fiscais de aquisição de gado da
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo, valendo-se de
informações unilaterais de terceiros, não tendo acessos a cópia do
lançamento encaminhado ao contribuinte;
ii)
Decadência integral do crédito fiscal;
No mérito
iii)
Improcedência da multa aplicada em razão de que alega ser
indevida a cobrança do crédito fiscal diante do já alegado na cobrança do
processo principal;
iv)
Multa com efeito de confisco;
v)
Inexigibilidade da taxa SELIC;
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000638/2009-30

O Recurso Voluntário apresentado são tempestivos e também de competência
dessa Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme se verifica dos documentos juntados nas e-fls. 168/210 (cópia de
petição inicial, liminar e sentença), a contribuinte ajuizou demanda judicial que trata da mesma
matéria objeto de autuação no presente feito, senão vejamos:

O AI possui o seguinte enquadramento legal:

O relatório fiscal possui a seguinte acusação fiscal:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000638/2009-30

1.3. 0 presente processo está apensado ao principal, conforme consta no item 13 do
presente termo, razão pela qual faremos menção a eventuais pegas ausentes neste
instrumento, porém, inseridas no instrumento principal.
O lançamento que deu origem ao presente termo contempla as contribuições
previdenciárias da empresa, devidas à Seguridade Social, cujo processo é de natureza principal
n.o 18088.000636/2009-41, uma vez que congrega outros processos apensados, referente à
mesma ação fiscal do período lançado (01/04/2004 a 31/01/2005).
Os fatos geradores são decorrentes da comercialização da produção rural,
representada pela aquisição de gado junto a produtores rurais pessoas físicas, cujas contribuições
ficam sub-rogadas à pessoa jurídica adquirente.
A interposição de ação judicial, visando à discussão da constitucionalidade dos
fundamentos legais da exação em comento, inclusive no tocante à sub-rogação do adquirente,
exclui a apreciação pelo contencioso administrativo de referida matéria, tendo em conta que há
de prevalecer o que o Judiciário decidir, em atenção ao princípio da unicidade de jurisdição, que
vigora no ordenamento pátrio.
Com isso, é mister reconhecer a concomitância em relação à temática, cuja
exigência ficará sobrestada até decisão conclusiva no processo judicial em tela.
Portanto, aplico ao presente caso a Súmula CARF n.o01, in verbis:
Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, evidente está a renúncia à esfera administrativa.
Diante das matérias remanescentes que não são objetos de questionamento pela
contribuinte em ação judicial, passo a avaliar as demais matérias do Recurso Voluntário.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Alega a recorrente que o processo administrativo fiscal não respeitou as
formalidades legais, devendo ser declarado nulo os atos e autuação, diante de suposto
cerceamento de direito de defesa, tendo em vista que não houve a descrição exata dos períodos
dos fatos geradores que deram ensejo à multa aplicada.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000638/2009-30

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades
necessárias para obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme
determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000638/2009-30

“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
O enquadramento legal está descrito nas e-fls. 03, indicando todos os dispositivos,
consoante a análise do não recolhimento da contribuição devida.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal, cumprindo-se assim todas as formalidades
necessárias para o desfecho da demanda que apura o crédito devido, não se falar em nulidade.
PREJUDICIAL DE MÉRITO: DA DECADÊNCIA,
Alega a recorrente decadência integral do crédito fiscal.
O crédito corresponde aos períodos de janeiro de 2004 a janeiro de 2005. A
contribuinte foi intimada em 10.12.2009 (e-fl. 03).
Tendo em vista tratar-se de obrigações acessórias, imperioso é a aplicação da
Súmula n.o148, in verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, a regra decadencial aplicada ao caso é a do art. 173, I do CTN, e para tanto
o período de exigibilidade do presente auto de infração findaria em dezembro de 2009, para as
competências de 2004, estando, portanto, dentro da regra decadencial quinquenal.
Assim, não há decadência a ser acolhida.
DO ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E DA MULTA CONFISCATÓRIA
Alegou a recorrente também que a exigência do SENAR seria inconstitucional,
bem como de demais exigências da autuação.
Contudo, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais,
conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000638/2009-30

Assim, o jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
No que tange à multa confiscatória, também deve ser reconhecida a
incompetência desse colegiado para apreciar tal matéria dada a sua interpretação de pedido de
reconhecido de inconstitucionalidade.
Portanto, dessas matérias não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional.
DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
Alega a recorrente que não teria sido informada da aplicação da taxa de cobrança
na autuação. Entretanto, ao mesmo tempo, alega que a taxa seria ilegal.
Nos termos da Súmula CARF n.o 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
SOBRE A DA MULTA E RETROATIVIDADE BENIGNA
Nesse contexto, tendo em vista a revogação da Súmula CARF 119, esse
Conselheiro retorna à interpretação da antiga cesta de multa aplicada aos casos da multa e
retroatividade benigna, e tendo em vista o pedido do contribuinte, passo referendar e aplicar a
interpretação do Acórdão de n.o 2301-005.473, de 6 de julho de 2018:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias. Período de apuração:
01/09/2001 a 31/08/2005.
(...)
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. OMISSÃO EM GFIP. APLICAÇÃO LEI
No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA
LEI No 11.941/2009.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A
comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais benéfica,
leva em conta a natureza da exação. A multa por descumprimento de obrigação
acessória correspondente à omissão em Gfip era fundada no § 5o do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, que foi revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008, e a conduta
passou a ser penalizada nos termos do inc. I do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Calcula-se a multa com base no menor valor resultante da comparação dos dois
dispositivos.

Voto vencedor transcrito: Retroatividade Benigna. Critérios do cálculo da multa mais
benéfica:
Respeitosamente, ouso discordar do destacado relator na questão da aplicação da regra
mais benéfica para o cálculo da multa.
A sistemática de cálculo das multas previdenciárias foi profundamente alterada
com o advento da Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.
Ao presente caso, entendo, assim como o relator, que se aplica a retroação da norma
mais benéfica, consoante da alínea c do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 ¬ Código Tributário Nacional (CTN).
Porém, a norma mais benéfica não é a do art. 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, que remete ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que, por sua
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000638/2009-30

vez, estabelece a multa de 75% sobre o valor do tributo lançado. Esta multa
decorre do descumprimento da obrigação principal e incide sobre a totalidade ou
diferença do tributo lançado de ofício resultante: 1) de falta de pagamento ou
recolhimento, 2) de falta de declaração ou 3) de declaração inexata. Portanto,
estará sempre vinculada a uma obrigação principal não adimplida.
Trago à baila trecho do Acórdão no 2301-005.197, desta turma, que discorre sobre a
natureza das multas tributárias punitivas:
As multas punitivas são sanções aplicadas ao contribuinte que deixou de,
espontaneamente, cumprir a obrigação tributária, seja ela acessória ou principal.
São aplicáveis quando, em atividade plenamente vinculada, o poder público
identifica o descumprimento da obrigação e procede ao lançamento, como
previsto no art. 142 do CTN, o que implica a imposição legal de penalidade pecuniária,
na forma de multa, que integra o crédito tributário.
As multas punitivas possuem duas distintas espécies: a multa de ofício e a multa
isolada. A multa de ofício surge com o descumprimento da obrigação principal e
é a ela vinculada, geralmente representando um percentual do tributo não
recolhido. A multa isolada decorre do descumprimento de obrigação acessória e,
com o lançamento, converte-se em obrigação principal.

No caso dos autos, trata-se de descumprimento de obrigação acessória prevista
no inciso IV do § 5o do artigo 32 da Lei no 8.212/1991. Efetivamente, segundo consta
do item 2 do voto do relator, não foram informadas em Gfip algumas parcelas
pagas aos segurados que deveriam compor o salário de contribuição. A multa
prevista, quando do lançamento, para a conduta correspondente à omissão em Gfip era
a que constava do § 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, que assim determinava:
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem
por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores
previstos no parágrafo anterior.
A Autoridade Lançadora calculou a multa consoante o dispositivo acima, tendo
em conta os limites estabelecidos pelo § 4o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991 (e-fls. 58
e 59). Porém, com o advento da Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, convertida
na Lei no 11.941/2009, a omissão de informações em Gfip passou a sujeitar o infrator à
multa prevista no inc. I do art. 32¬A da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015) I – de R$ 20,00 (vinte reais) para
cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
No caso dos autos, a multa deriva do descumprimento de obrigação acessória. Tendo
em conta a retroatividade da norma mais benéfica para aplicação de penalidade, deve-se
comparar, período a período: 1) o valor dos autos, deduzido dos efeitos dos
pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho, nos termos do voto do relator,
com 2) o valor que resultará da aplicação do critério inovador previsto no inc. I do
art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, exigindo-se o que for menor.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário por
caracterização da concomitância em razão do ajuizamento da ação judicial, não conhecer das
matérias de inconstitucionalidade de Lei, não acolher a alegação de decadência e dar PARCIAL
PROVIMENTO na confecção do cálculo da multa por omissão de GFIP, aplicar o inciso I do art.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000638/2009-30

32-A da Lei 8.212, de 1991, nos períodos que mais benéfico, de forma autônoma, deixando de
aplicar ao caso o art. 476-A da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
João Maurício Vital, redator designado.
Respeitosamente, divirjo do relator quanto à multa aplicável.
O recorrente alegou improcedência da multa. O relator entendeu que a multa
subsiste, mas deveria ser calculada com base no inciso I do art. 32-A da lei no 8.212, de 1991.
Percebe-se que, quando do lançamento da obrigação principal, que consta do
Processo no 18088.000636/2009-41, foi aplicada a multa prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991. Ocorre que o dispositivo foi modificado pela Lei no 11.941, de 2009, que atribuiu distinta
forma de cálculo da penalidade.
A legislação revogada determinava que, havendo falta de pagamento e falta ou
omissão na declaração, seriam aplicadas duas multas:
a) a prevista nas alíneas “a” a “d” do inc. II do art. 35 da Lei no 8.112, de 1991,
ou seja, de 24% a 50% do valor do tributo não pago ou recolhido, relacionada
ao descumprimento da obrigação principal, e
b) a prevista no § 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, equivalente a 100% do
valor da contribuição omitida na declaração, relacionada ao descumprimento
da obrigação acessória.
Com o advento da Medida Provisória no 449, de 2008, os dois dispositivos foram
revogados. As condutas passaram a ser sancionadas da seguinte forma:
a) havendo descumprimento de obrigação principal e acessória, aplica-se o que
consta do inc. I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que inclui, ao mesmo
tempo, a sanção pelo não pagamento do tributo devido e a falta ou inexatidão
da declaração, e
b) havendo somente o descumprimento da obrigação acessória, a multa aplicável
é a do art. 32-A.
No presente caso, o contribuinte descumpriu, ao mesmo tempo, as obrigações
acessória e principal ao deixar de pagar e também de declarar os valores devidos, como bem
relatado pela Autoridade Lançadora, sendo que o lançamento decorrente do descumprimento da
obrigação principal está no Processo no 18088.000636/2009-41 e o lançamento relativo à
obrigação acessória compõe estes autos.
Portanto, por se tratar de lançamento de ofício, não é o caso de se aplicar o art. 32-
A da Lei no 8.212, de 1991,, mas o art. 35-A daquela lei, que reporta ao art. 44 da lei no 9.430, de
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000638/2009-30

1996, aí incluindo a multa pelo descumprimento da obrigação acessória relacionada à omissão
dos valores lançados na declaração constitutiva.
Entretanto, nessa hipótese de modificação da penalidade, aplica-se o princípio da
retroatividade benigna em face do que dispõe na alínea “c” do art. 106 do Código Tributário
Nacional – CTN. Portanto, considerando que a multa do presente lançamento foi fundada no inc.
II do art. 35, cujo percentual varia de 12% a 100%, a depender da fase processual, deve-se,
quando da liquidação, compará-la com a multa prevista na legislação inovadora para se atribuir o
valor mais benéfico ao contribuinte. É o que estabelece a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
4 de dezembro de 2009:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
Nego provimento ao recurso quanto à matéria, mas determino que a multa seja
calculada nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital- redator designado

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital